Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO.

1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, conforme art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário.

3. É inaplicável, por analogia, a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, visto que a referida norma disciplina exclusivamente a hipótese de empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não se confunde com os descontos em conta corrente.

4. A limitação dos descontos no patamar de trinta por cento (30%) nos empréstimos em conta corrente não se justifica diante das peculiaridades da transação efetuada entre a instituição financeira e o mutuário. Os empréstimos dessa natureza decorrem da livre manifestação entre as partes.

5. Eventuais escolhas equivocadas por parte do mutuário podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou substituir a escolha daquele que detém liberdade para contratar. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional.

6. Apelação desprovida.